Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-32.2000.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-32.2000.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:

APELADO: JOILMA ALMEIDA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS, RENATA MARIELA SANTOS FALCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS, SUSCITADA PELO APELANTE.
REJEIÇÃO
.
INVENTÁRIO

ENCERRADO,

DESAPARECENDO A FIGURA DO ESPÓLIO. HERDEIROS JÁ HABILITADOS

QUE

PASSAM A SER TITULARES DA LEGITIMIDADE ATIVA.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELOS APELADOS. NÃ
O
ACOLHIMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NO
DENTRO DO PRAZO LEGAL. COMPROVAÇÃO.

MÉRITO. DÉBITO BUSCADO NA INICIAL E DEVIDAMENTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE NO MONTANTE DE R$8.600,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS). VALOR BUSCADO CORRETAMENTE CORRIGIDO, NOS TERMOS DO JULGADO EXEQUENDO, SENDO EXCLUÍDA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS A MULTA PREVISTA NO § 1º, DO ART. 523, DO CPC,
EIS QUE INCABÍVEL SUA APLICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 2º, DO ART. 534, DO CPC.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Capela do Alto Alegre, para objetar sentença que proveu parcialmente, reconhecendo o excesso de execução, para excluir a multa prevista § 1º do art. 523, do CPC, constante na planilha de cálculos apresentada pelos exequentes/apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve
excesso

de
execução
, considerando que o valor exequendo deve se restringir a apenas os 2 (dois) cheques cheques emitidos pelo apelante e não quitados, ou ao montante indicado na inicial que indica outros serviços prestados e não pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com relação a preliminar suscitada pelo apelante de ilegitimidade ativa dos exequentes, não merece acolhimento eis que com o encerramento do inventário, extingue-se o espólio, passando a legitimidade para os herdeiros;

Da mesma forma, a preliminar de intempestividade recursal arguida pelos apelados, eis que, o recorrente/executado, comprovou devidamente a data da efetiva intimação , bem como que houve suspensão dos prazos recursais, tendo protocolado a peça recursal no prazo legal.

Não há que se falar em excesso de execução, eis que os cálculos foram elaborados sobre o valor cobrado, indicado e comprovado na peça inaugural, corrigido nos termos da sentença/acórdão exequendos aplicando corretamente os índices de correção, e a exclusão dos valores correspondentes a multa prevista no § 1º, do art. 523, do CPC ,ja que não aplicável à Fazenda Pública nos termos do § 2º, do art. 534, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
P
reliminares
rejeitadas
e
recurso de apelação improvido.

Tese de julgamento:

Encerrado o inventário, como no caso em exame, extingue-se o espólio, passando aos herdeiros o exercício da legitimidade ativa não havendo de ser acolhida a preliminar.

Restando comprovada a tempestividade recursal, eis que houve suspensão do expediente forense, (Ato Conjunto 007/2024 e Decreto Judiciário nº 03/2024), impõe-se a rejeição da preliminar.

O excesso de execução não restou demonstrado, pois (i) o valor exequendo foi corretamente corrigido nos termos dos julgados exequendo; e (ii) o valor da multa prevista no § 1º, do art. 523, do CPC, foi excluída conforme comprovado na planilha de cálculos atualizada juntada aos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 523,§ 1º e 534, § 2°, ambos do CPC; Ato Conjunto TJBA nº 07/2024; Decreto Judiciário nº 03/2024

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Ap. Cível nº 0005576-94.2016.8.16.0194. Décima Câmara Cível, Relª Juíza Substituta de Segundo Grau , Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, jul. 09/06/2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000020-32.2000.805.0048, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
e Apelada
JOILMA ALMEIDA DA SILVA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça